Tribunal: STJ
Processo: 0022506-16.2012.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999465 - SP(2025/0274571-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
AGRAVADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA - SP280586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO
DE COBRANÇA. DESERÇÃO. BASE DE CÁLCULO DAS CUSTAS. INFORMAÇÃO DE VALOR A SER
COMPLEMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Apesar da oposição dos embargos de declaração, não houve o necessário prequestionamento das
matérias residuais aventadas no apelo especial (erro escusável propiciado pelo Poder Judiciário), nem
sequer de forma implícita, o que impede que delas se conheça. Incidência, portanto, da Súmula 211 desta
Casa.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 494d7671-3d97-456b-af74-0657a69ee670

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999465 - SP(2025/0274571-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
AGRAVADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA - SP280586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESERÇÃO. BASE DE CÁLCULO DAS CUSTAS. INFORMAÇÃO DE
VALOR A SER COMPLEMENTADO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Apesar da oposição dos embargos de declaração, não houve o
necessário prequestionamento das matérias residuais aventadas no
apelo especial (erro escusável propiciado pelo Poder Judiciário), nem
sequer de forma implícita, o que impede que delas se conheça.
Incidência, portanto, da Súmula 211 desta Casa.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO DE ESTUDOS
UNIFICADOS BANDEIRANTE – CEUBAN (CEUBAN) contra decisão monocrática de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do apelo nobre com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que não pretende o
reexame de provas.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54229680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 7d8ce57f-909a-4c42-b90d-f3fd2589e779

VOTO
O recurso não merece prosperar.
O agravo em recurso especial foi interposto por CEUBAN contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do
Desembargador EDUARDO GESSE, assim ementado:

Apelação. Ação de Cobrança. Sentença condenatória. Cumprimento
de sentença. Sentença de extinção do feito, diante do reconhecimento
da prescrição intercorrente. Inconformismo da exequente. Não
conhecimento do recurso. Deserção. Autora que foi devidamente
intimada a complementar as custas recursais. Preparo insuficiente.
Parte que não observou os ditames do
o, §2o, da
art. 4
Valor atualizado do débito executado que perfaz
Lei no 11.608/2003.
montante superior a R$30.000,00, conforme planilha apresentada pela
própria exequente. Custas não recolhidas integralmente. Recurso
deserto. Precedentes deste e. TJSP. Inteligência do
e
art. 1.007
III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
art. 932,
não conhecido. (e-STJ, fl. 710)

Nas razões de seu apelo nobre, CEUBAN alegou a violação dos arts. 6 o e
1.007 do CPC, ao sustentar que a serventia indicou valor para complementação do
preparo, a recorrente efetuou o recolhimento com base nessa indicação e o acórdão
declarou a deserção sem indicar qual seria o valor correto do preparo. Eventual
insuficiência deveria ser indicada pelo órgão julgador para viabilizar correção, o que
não ocorreu.

Do recolhimento das custas

O TJSP, no julgamento do recurso de apelação, consignou o seguinte:

Pois bem, sabe-se que o recolhimento do preparo é requisito de
admissibilidade do recurso, sendo que na ausência da regular
comprovação do preparo no ato da interposição do recurso são
aplicáveis as regras dos §§ 2o e 4o, do
do Código de
art. 1.007,
Processo Civil.
No caso dos autos, quando do recebimento do recurso interposto, esta
relatoria determinou “a complementação das custas, observando o
quanto disposto no artigo 4o, § 2o, da
sob pena de
Lei 11.608/2003,
deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA54229680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 7d8ce57f-909a-4c42-b90d-f3fd2589e779

Civil. Deverá o exequente se atentar ao valor do benefício econômico
pretendido (valor atualizado do débito), para fins de cálculo das custas
recursais.” (fls. 701).
Contudo, a parte trouxe aos autos guia no valor de R$ 210,94 que,
somada a guia anterior (R$ 176,80) perfaz o montante de R$ 387,74,
valor insuficiente para atender aos ditames do
o, §2o, da
art. 4
[...]
Lei 11.608/2003
[...]
Nota-se que a decisão proferida deixa claro o valor a ser utilizado
como parâmetro para fins do cálculo das custas recursais, tal seja o
valor atualizado do débito executado (com juros e correção monetária
conforme determinado no título judicial), não havendo qualquer dúvida
acerca do importe a ser observado.
Destaca-se que conforme a última planilha apresentada pela própria
exequente, em julho de 2023 (fls. 612), o débito exequendo perfazia o
importe de R$ 31.762,90, sendo patente que a importância de R$
387,00 não observa o percentual definido em lei. A apelante deixou de
realizar a correta atualização do valor da condenação montante que
pretende ver satisfeito , com a aplicação dos juros devidos, o que não
se pode admitir, até porque, como já mencionado, apresenta planilha
de cálculo cobrando valor superior a R$ 30.000,00.
Dessa forma, considerando-se que não houve o recolhimento integral
das custas de preparo, de rigor o reconhecimento da deserção. (e-
STJ, fls.
).
711/712

Nos embargos de declaração que se seguiram, CEUBAN afirmou que não
seria possível falar em deserção, porque a complementação do preparo se deu no
exato valor indicado pela Serventia.
Anote-se:

Pois, os valores remanescentes do preparo foram informados às fls.
698 como R$ 210,94 e foram recolhidos com exatidão pela recorrente
(e-STJ, fls. 717).
às fls.
! ! !
705/706

Referidos embargos, no entanto, foram rejeitados sem enfrentamento
adequado dessa questão.
Assim, é de se compreender que a tese jurídica deduzida no especial, de
que teria havido erro induzido pelo próprio Poder Judiciário, não foi prequestionada na
origem.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
Documento eletrônico VDA54229680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 7d8ce57f-909a-4c42-b90d-f3fd2589e779

É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial.
Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54229680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 7d8ce57f-909a-4c42-b90d-f3fd2589e779

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.465 / SP
Número Registro: 2025/0274571-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00225061620128260562
225061620128260562
225061620128260562562012012022506
562012012022506
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
MAURÍCIO CARBONI REQUENA - SP392325
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA - SP280586
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
AGRAVADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA
Documento eletrônico VDA54619433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: cbb8635d-b93e-4f68-a266-0f0cfbc6f402

ADVOGADO
: MARCELO GREGORIO SA DA SILVA - SP280586
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: cbb8635d-b93e-4f68-a266-0f0cfbc6f402